Tribunal: TJMT
Processo: 1017346-40.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1017346-40.2020.8.11.0041
RECORRENTE: VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS
RECORRIDO: BANCO GMAC S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87596955) interposto por VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81080952):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1017346-40.2020.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 24/03/2021)”.
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados no id 87157976.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por VICTOR RAUL DA COSTA SANTOS, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo BANCO GMAC S.A., que manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, bem como consolidar nas mãos do autor o domínio e posse do bem.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial por violação aos artigos 2o, § 2o, 3o, do Decreto Lei 911/69, ao argumento de irregularidade no ato de constituição em mora, uma vez que não houve o esgotamento das tentativas de localização para uso do protesto cartorário
Recurso tempestivo (id. 87642465).
Contrarrazões (id. 90908997).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega irregularidade no ato de constituição em mora, uma vez que não houve o esgotamento das tentativas de localização para uso do protesto cartorário.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 81080952):
“(...) No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial expedida pela credora fiduciária foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio requerido/apelante quando da celebração da avença, qual seja, Rua 73, no. 46, quadra 03, bairro CPA III, Cuiabá/MT, CEP 78.058-486 (Id 76117580), cuja entrega, todavia, não ocorreu, pois, conforme se vê do AR (aviso de recebimento) juntado aos autos, a carta não chegou ao destinatário pelo motivo “ausente”, mesmo após realizadas três tentativas (Id 76117582).
Exatamente por isso é que o banco credor promoveu com o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante” (Id 76117583).
Diante desse cenário, ao contrário do sustentado pela parte recorrente, tem-se como devida e regular a constituição em mora do devedor fiduciário, não havendo quaisquer motivos para a reforma da sentença de primeiro grau”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.
3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal.
5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.
6. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020)”. (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete em relação a divergência jurisprudencial, quanto à suposta afronta aos artigos 2o, § 2o, 3o, do Decreto Lei n. 911/69, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça